Tribunal: STF
Processo: HC 75536
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-10-14
Data de publicação: 1997-10-14

Ementa:
EMENTA: - DIREITO PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO: JULGAMENTO. ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. INTIMAÇÃO DOS
RÉUS E SEU DEFENSOR PELA IMPRENSA OFICIAL: VALIDADE (ART. 370 DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). EXPEDIÇÃO IMEDIATA DE MANDADO DE PRISÃO.
"HABEAS CORPUS".
1.      A intimação pessoal ao réu é exigível apenas quando se
trate de sentença condenatória de 1º grau (art. 392, I, do Código de
Processo Penal). Não, assim, quando se cuide de acórdão, que,
julgando apelações da Defesa e do Ministério Público, provê, em
parte, apenas o recurso deste último, para condenar um dos réus e
aumentar a condenação do outro, como ocorreu no caso.
2.      A intimação do acórdão faz-se apenas pela simples
publicação de sua conclusão no órgão oficial de imprensa,
mencionados os nomes das partes e de seus advogados, nos termos do
art. 370 do Código de Processo Penal, com a redação que lhe foi dada
pela Lei nº 8.701, de 1º de setembro de 1993.
3.      Sendo unânime o acórdão da apelação e não tendo efeito
suspensivo os recursos eventualmente cabíveis (Extraordinário e
Especial), a ordem de prisão poderia ter sido imediata, como foi.
4.      "H.C." indeferido.